Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. TEMA No 1170 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão anterior desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE no 1.317.982 - Tema no 1.170 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.
2. No caso dos autos, impõe-se a realização do distinguishing pois o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida, sob o fundamento de que “No caso em apreço, verifica-se que a petição inicial do Cumprimento de Sentença foi instruída com memória de cálculos atualizados até 31/10/2018, em que voluntariamente aplicou a TR como índice de correção monetária, que era aplicável à época (ID 40640895, na origem). Os cálculos apresentados não foram impugnados pelo Agravado, tendo sido homologados nos termos pleiteados pela Agravante, com a consequente expedição do precatório (ID 48904713, na origem). Portanto, verifica-se que o pedido ora formulado não busca a retificação em razão de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado pelo próprio Agravante no Cumprimento de Sentença, matéria já preclusa e que não autoriza a retificação de precatório”.
3. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.170 da Repercussão Geral e o acórdão proferido no primeiro julgamento do presente Agravo de Instrumento, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.
4. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.